Tribunal: TJDFT
Processo: 0747056-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747056-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: CELIO ANTONIO CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra decisão interlocutória (Id. 75373015) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante à penhora realizada nos autos do cumprimento de sentença n° 0708579-91.2018.8.07.0001. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão de origem pois, segundo alega, encontra-se em recuperação judicial e o crédito em execução deveria se submeter aos procedimentos próprios da legislação de regência, inclusive porque determinada pelo juízo universal a suspensão de todas as execuções movidas contra a recorrente. Nesse sentido, defende a recorrente que “os créditos existentes na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial – tal como o ora pleiteado – estão inequivocamente sujeitos aos seus efeitos, nos termos do caput do art. 49 da LRF, somente poderão ser quitados conforme as condições previstas no Plano de Recuperação Judicial já aprovado, em observância aos credores sujeitos ao processo recuperacional”. Daí porque pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a demanda seja extinta com a liberação do valor penhorado e a habilitação do crédito nos autos do processo de recuperação judicial. Aos autos vieram guia de custas (Id. 21214309) e comprovante de pagamento (Id. 21214310). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a conjugação necessária de elementos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente. A discussão dos autos diz respeito à continuidade do cumprimento de sentença em trâmite na origem, a despeito de a empresa devedora se encontrar em procedimento de recuperação judicial. A esse respeito, dispõe o art. 49 da Lei n° 11.101/2005 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Segundo a recorrente, o processamento da recuperação se deu em 20/11/2018, de modo que “esta ação está sob os efeitos da Recuperação Judicial”, tendo em vista que “o fato gerador neste processo se deu em 11/11/2017”. Não obstante as razões invocadas pela recorrente, em análise dos autos, ao menos neste juízo inicial de cognição sumário, constato o desacerto da tese recursal. O título judicial objeto do cumprimento de sentença foi constituído definitivamente em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, mais especificamente pelo trânsito em julgado da demanda em 18/05/2020, quando preclusa a decisão que não admitiu o recurso especial interposto pela ora recorrente (Id. 63307374). A alegação de fato gerador invocada pela agravante não tem qualquer fundamento, considerando que a mera pretensão deduzida em juízo pelo ora agravado não materializa definitivamente o crédito, que só foi constituído, repito, pela decisão judicial definitiva reconhecendo tal direito. Tanto é assim que a própria agravante não fez qualquer menção sobre a efetiva inclusão do crédito objeto do cumprimento de sentença no quadro geral de credores submetido à homologação do juízo falimentar. Note-se que a suspensão dos processos de que trata o art. 6°, caput e §4°, da lei n° 11.101/2005, findou-se enquanto o processo ainda tramitava na fase de conhecimento, especificamente enquanto esta relatora ainda analisava o recurso de apelação interposto (Id. 63307342). Destarte, afigura-se inaplicável ao caso o disposto no art. 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto se trata de crédito posterior ao procedimento recuperacional e não considerado no quadro de credores próprio deste procedimento. Não bastasse isso, o juízo de origem consignou na decisão recorrida que a matéria trazida pela ora agravante já foi objeto de apreciação em decisões anteriores, fato que fundamentou a própria rejeição da impugnação apresentada, “tendo em vista as alegações estarem acobertadas pela coisa julgada” (Id. 75373015). No recurso, a agravante nada disse acerca deste ponto, mormente para afastar a conclusão do juízo singular, fato que tanto mais revela o provável descabimento da tese recursal, afastando-se, portanto, a necessária probabilidade de provimento do agravo como indispensável ao acolhimento do pedido liminar. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora